Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-26.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Ação de rescisão de contrato c./c. pedido liminar de busca e apreensão. Compra e venda de bem móvel. Sentença de improcedência. Recurso do Embargante que comporta acolhimento. Embargado que devidamente citado não apresentou contestação em momento oportuno, operando-se os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Embargante que à época da compra do bem não

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Ação de rescisão de contrato c./c. pedido liminar de busca e apreensão. Compra e venda de bem móvel. Sentença de improcedência. Recurso do Embargante que comporta acolhimento. Embargado que devidamente citado não apresentou contestação em momento oportuno, operando-se os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Embargante que à época da compra do bem não tinha como presumir que seria proposta ação de rescisão de contrato c./c. pedido liminar de busca e apreensão em face do antigo proprietário. Transferência de propriedade de bem móvel que se opera com a mera tradição do veículo, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Não se revela razoável exigir-se, para a aquisição de compra e venda de bens móveis, que se aperfeiçoa com a simples tradição, que o adquirente faça pesquisas processuais de eventuais ações/execuções movidas contra o alienante. Ausência de demonstração de má-fé. Súmula 375 do STJ e Recurso Repetitivo no 956943/PR do STJ. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.